Tribunal: TJMT
Processo: 1001055-45.2020.8.11.0079
Relator(a): JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão julgador: JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-10-01
Data de publicação: 2024-10-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001055-45.2020.8.11.0079
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Receptação]
Relator:
Des(a).
JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[CLEDIVAL RIBEIRO DE SOUZA - CPF: 030.869.031-12 (APELANTE), CLERISTON MIRANDA ROCHA - CPF: 024.564.101-73 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), DIOGGO KAIO SILVA - CPF: 729.264.491-00 (TERCEIRO INTERESSADO), VALTAIR BITTENCOURT DE CARVALHO - CPF: 005.755.971-60 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL
–
RECEPTAÇÃO – SENTENÇA CONDENATÓRIA –
RECURSO DA DEFESA

–
PRETENDIDA
A
ABSOLVIÇÃO –
TESE
NEGATIVA DE AUTORIA
–
APRESENTAÇÃO DE ÁLIBI

– COMPRA DO VEÍCULO EM HASTA PÚBLICA COMO SUCATA
– COMPROVAÇÃO DOCUMENTAL – SUPRESSÃO DO CHASSI COMPROVADA PELA PROVA PERICIAL – NÃO COMPROVADA A ORIGEM DO CHASSI – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA ORIGEM CRIMINOSA – COMPROVAÇÃO DO ÁLIBI A PONTO DE GERAR DÚVIDA SOBRE A ILICITUDE DA CONDUTA – ABSOLVIÇÃO IMPOSITIVA – RECURSO PROVIDO.

A
comprovação do álibi é ônus que recai sobre a defesa, sobretudo quando, em crimes de receptação, a coisa é encontrada em poder do agente.

No entanto, compreendo que o mencionado ônus não impõe ao defendente o dever de comprovação plena, bastando que as provas do álibi sejam aptas a ensejar dúvida fundada acerca de sua ocorrência.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES

Egrégia Câmara:

Trata-se de
recurso de apelação criminal
interposto
pela defesa de
Cledival
Ribeiro de Souza
, p
retendendo a
reforma da sentença exarada pelo Juízo da Vara Única da Comarca de
Ribeirão Cascalheira
que, julgando procedente a inicial acusatória, condenou o apelante à pena
privativa de liberdade
de

01 (um) ano
e
0
2
(
dois
) meses
de re
clusão, em regime inicial aberto,
e ao pagamento de
11
(
onze
) dias multa,
pela prática do crime descrito no artigo 180,
caput
, do Código Penal.

Insurgindo-se
, a defesa
interpôs
o presente recurso
,
pugnando pela absolvição do recorrente
,
ao fundamento de insuficiência probatória.

Aponta
, nessa medida,

a não comprovação do elemento subjetivo dolo
so
na realização da conduta, porquanto o recorrente
alega

que a motocicleta apreendia em seu poder foi adquirida de terceiro, que havia arrematado o bem em hasta pública
(202554303).

Em contrarrazões, o membro do
Parquet
pugnou pelo
des
provimento do recurso (
id.
202554309
)
.

A Procuradoria
-
Geral de Justiça,
por seu
eminente Pro
curador de Justiça
,
Dr.

Gill Rosa
Fechtner
,
manifestou
-se pelo desprovimento do recurso, conforme parecer assim ementado:

“
Apelação criminal. Receptação. Sentença condenatória. Irresignação da Defesa. Pretendida absolvição. Alegada ausência de dolo. Impossibilidade. Materialidade e autoria comprovadas. Réu preso em flagrante delito na posse de veículo adulterado. A apreensão da res furtiva na posse do agente gera a presunção de sua responsabilidade. Circunstâncias do delito que permitem concluir que o réu tinha ciência acerca da procedência ilícita do objeto. Condenação escorreita. Parecer pelo desprovimento do recurso.
(id.
203290694
)

É o relatório.

À douta revisão.

V O T O

EXMO. SR. DR. JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Extrai-se
da denúncia que:

“[...] Consta dos autos que o denunciado, no presente ano de 2020, adquiriu em proveito próprio, um veículo motocicleta Honda NXR150 Bros, coisa que sabia ser produto de crime.

Segundo foi apurado, no dia 11/12/2020, a Polícia Militar realizava policiamento ostensivo nas proximidades da rodoviária, em Ribeirão Cascalheira/MT, oportunidade em que visualizaram o denunciado junto ao veículo supramencionado, havia indícios de adulteração e decidiram realizar abordagem.

Ato contínuo,
durante o procedimento de abordagem, os policiais militares solicitaram ao denunciado que apresentasse os documentos do veículo, sendo informado que a motocicleta se tratava de objeto adquirido em leilão, sendo constatado ainda que o chassi e número de motor estavam com a numeração suprimida, consoante laudo de ID. 46440783”.

A denúncia foi recebida em 11/01/2021, sobrevindo a sentença em 24/03/2021, condenando o recorrente pela prática do crime de receptação (art. 180,
caput
, CP).

Inconformado, o apelante
interpôs o presente recurso
,

pretendendo
sua absolvição ao fundamento de insuficiência probatória.

Aponta a não comprovação do elemento subjetivo dolo
so
na realização da conduta,
porquanto o recorrente alega que a motocicleta apreendia em seu poder foi adquirida de terceiro, que havia arrematado o bem em hasta pública (202554303).

A
materialidade
delitiva
é indiciada pela
prisão em flagrante
, com a apreensão da
res

ilícita
em poder do recorrente
.

A propósito,
tem-se nos autos o termo de exibição e apreensão do veículo (id. 202554230), bem como o Laudo Pericial nº 310.2.18.2020.014057-01 que, ao periciar a motocicleta, concluiu o seguinte:

“O veículo possuía placa de identificação FALSA fixada na parte traseira;
O motor do veículo com numeração KD04E29027465 encontrava-se sem sinais de adulteração;

Constatou-se
supressão do local de gravação do Número de Identificação Veicular (NIV) efetuado por meio de instrumento atuante à guisa de abrasivo
”.

(...)

O motor pertence a motocicleta da marca HONDA, modelo NXR 150 BROS, de cor PRETA, com placa de identificação do veículo: NST 7550 – URUARA/PA, apresentando o Número de Identificação Veicular (NIV): 9C2KD04209R027465, com situação de BAIXA NORMAL na
data dos exames;

Não
é possível determinar o Número de Identificação Veicular (NIV), sendo assim, fica impossibilitado o Perito de inferir de qual veículo se trata o veículo periciado
”.

Em relação à autoria delitiva, bem como em relação ao elemento subjetivo, constato que o álibi proposto pela defesa tem o condão de, ao menos, lançar dúvidas sobre a tipicidade da conduta sancionada.

Vejamos.

Ao se
r
preso em flagrante,
em poder da motocicleta,
o recorrente alegou o seguinte:

“(...)
QUE o interrogando afirma ter comprado a motocicleta de um amigo que fez um parcelamento e facilitou o negócio; QUE o interrogando, sabia que não poderia circular com esse veículo, mas mesmo assim o fez por precisão;
QUE o interrogando afirma que dificilmente circula com essa motocicleta por vias urbanas, utiliza mais na zona rural;
QUE a maior parte do tempo, utiliza a motocicleta para trabalhar na fazenda onde exerce a função de vaqueiro no município de Cocalinho-MT;
QUE hoje pegou uma folga e estava indo para São Félix do Araguaia-MT, visitar sua avó que está muito doente;
QUE saiu da fazenda em Cocalinho por volta de 17H00 e quando chegou em Ribeirão Cascalheira, parou na rodoviária para pegar um sinal de
wifi
, quando foi abordado pela polícia; QUE enquanto estava tentando fazer uma ligação, o interrogando foi abordado pela polícia militar;
QUE prontamente o interrogando forneceu todas as informações que a guarnição policial solicitou
; QUE após fazer as checagens no veículo e no interrogando, a guarnição fez a condução do interrogando para a
Delegacia de Polícia para registro e providências cabíveis na lei; (id.
202554235)

Interrogado em juízo, manteve sua versão negativa de autoria.

Em sede inquisitiva, o Policial Militar
Dioggo
Kaio Silva testificou que:

“
Indagada pela autoridade sobre o suspeito foi detido pela GUPM de Ribeirão Cascalheira-MT, conduzindo uma motocicleta Honda NXR 150 Bros, cor preta- placa: NST-7550, com sinais de adulteração no chassi e no motor do veículo, sendo em seguida encaminhado para a Delegacia de Polícia para medidas cabíveis na lei., RESPONDEU: QUE o depoente é Policial Militar e hoje em policiamento ostensivo pela Urbe, juntamente com o SDPM Bitencourt, depararam com um suspeito ao lado de uma motocicleta em desacordo com a legislação; QUE ao fazer a abordagem e revistas pessoais no suspeito, nada de ilícito foi encontrado, mas ao ser realizada a checagem da motocicleta, e solicitado documentos do veículo,
o próprio suspeito disse que, a motocicleta se tratava de moto comprada em leilão; QUE ao ser feita as verificações do chassi e número de motor da moto, "foi constatado que o chassi e número de motor estavam com a numeração suprimida
"; QUE ainda feita a checagem do suspeito do banco de mandados de prisão, onde "foi verificado um mandado de prisão aberto em desfavor do suspeito
Cledival
Ribeiro de Souza e, genitora Cleonice Ribeiro Fernandes; QUE o mandado de prisão contra o suspeito, possui origem na comarca de São Félix do Araguaia-MT, pelo crime de Roubo;
QUE o suspeito estava de posse dos documentos de
arremate que foram vinculados no BO a saber; declaração de retirada de lote, termo de arrematação e responsabilidade e termo de entrega de veículo de leilão
; QUE após todas as averiguações e checagens feitas pelo depoente e SD Bittencourt, o mesmo foi conduzido para Delegacia para as providências cabíveis na lei;
”

O Policial Militar
Valtair
, em juízo, testificou que fez a abordagem e prisão do apelante,
quando este se encontrava
em frente à rodoviária, ao lado da motocicleta, relatando que:

“(...)o que levantou a suspeita foi a placa da moto, que ela estava em desacordo com o Código de Trânsito, ela parecia um material análogo a uma chapa de galvanizada pintada à mão os numerais, as letras e os números, e fizemos a abordagem, checagem,
a moto se encontrava sem número de chassi, ela foi cortada com a máquina
(...) no momento que fizemos a checagem
do mesmo
, constava dois mandados de prisão em aberto
do mesmo
. (...) Era muito malfeita, bem grotesca (a placa). (...)
O mesmo
quis negar,
assumiu que a moto era uma sucata arrematada num leil
ã
o em Itaituba, no Pará, ele não arrematou, ele comprou de alguém que havia arrematado
”
.

De semelhante modo, o Policial Militar
Dioggo
Kaio Silva, ouvido em juízo, relatou que:

“
(...)
nós estávamos fazendo ronda nas proximidades da
rodoviária
e avistamos o sr
.

Cledivaldo
do lado da motocicleta, da
“H
onda
B
ross
”
,
tava
do

lado dela
,
pronto
pra
montar nela,
achamos suspeit
o
o estado da placa dela, que estava, foi f
e
it
a
uma adultera
ção
em desacordo com a legislação, por isso resolvemos abordar ele. (..)
ele nos relatou que tinha arrematado ela de um leilão, inclusive ele apresentou
pra
gente no momento lá um term
o
de arremata
ção
da motocicleta com os dados da motocicleta
. (...) O chassi e o número do motor estavam suprimidos, estavam adulterados, tinha tirado, e a placa
tava
, como que eu vou falar
,
tava
muito grosseiro o erro dela, só de você olhar já via que a placa não condizia ali com, deram uma montagem ali com a placa, tipo de papelão, de plástico, isso chamou nossa atenção, nós resolvemos abordar ele.
”

Foram juntados aos autos os documentos apresentados pelo apelante aos policiais no momento de sua prisão, dentre os quais destaco do
termo de entrega de veículo (id 202554244), onde con
s
ta que a motocicleta Honda/NXR150 BROS ES
(
placa NST
7550, PA, chassi 9C2KD04209R027465 e número de motor KD04E29027465, 2009/2009) foi arrematada junto ao Detran-PA em 23/03/2020, registrando-se a situação de “sucata aproveitável”.

Não existe qualquer questionamento quanto à autenticidade dos sobreditos documentos.

Desse contexto, exsurge a possibilidade de que o recorrente tenha instalado o motor adquirido como sucata em uma moto
cicleta
produto de crime.

No entanto, já de partida se constata que o crime precedente não está comprovado. Não se sabe
, a rigor,
se o veículo que teve
o número do
chassi removido foi furtado, roubado,
ou
se é produto de ilícito civil.

Aqui, desponta ainda outra possibilidade, bastante plausível: a de que a motocicleta tenha sido vendida como sucata justamente porque, ao ser apreendida, já apresenta
va
a supressão de seu
número de
chassi, sendo vendida, assim, apenas como sucata, para que não mais viesse a transitar pelas vias públicas.

Realmente, a prova pericial não soube indicar a origem da motocicleta
em questão, apontando, de resto, que o motor apresentava numeração correta, visível, e,
anoto
, em consonância com a documentação atinente à sua aquisição em leilão.

Impossível, portanto, concluir que a motocicleta em questão realmente é coisa que se amolda ao conceito típico de “produto de crime”.

Ressalto que a comprovação do álibi é ônus que recai sobre a defesa, sobretudo quando, em crimes de receptação, a coisa é encontrada em poder do agente.

No entanto, compreendo que o mencionado ônus não impõe ao defendente o dever de comprovação plena, bastando que as provas do álibi sejam aptas a ensejar dúvida fundada acerca de sua ocorrência.

Nesse sentido, confira-se ao ensinamento do douto Renato Brasileiro de Lima:

“Nos mesmos moldes, se o acusado apontar a existência de um álibi, caberá a ele fazer prova de sua alegação. Se o ônus da prova da acusação recai sobre o fato típico, autoria ou participação, nexo causal e elemento subjetivo, incumbindo à defesa a prova acerca da presença de uma causa excludente da ilicitude, da culpabilidade ou de uma causa extintiva da punibilidade, questiona-se acerca do grau de convencimento que
acusação e defesa devem produzir na convicção do magistrado. Do lado do ônus da prova da acusação, dúvidas não restam quanto à necessidade de um juízo de certeza por parte do magistrado. Afinal, em virtude da regra probatória que deriva do princípio da presunção de inocência, tem-se que somente é possível um decreto condenatório quando o magistrado estiver convencido da prática do delito por parte do acusado. No que toca à defesa, todavia, sempre se discutiu se seria necessário que a defesa produzisse no magistrado um juízo de certeza, ou se bastaria produzir uma dúvida razoável. Apesar de a primeira parte do art. 156 do CPP não ter sido alterada com a entrada em vigor da Lei n. 11.690/08 ("a prova da alegação incumbirá a quem a fizer..."), há de se dispensar especial atenção à nova redação do art. 386, inciso VI, do CPP, o qual autoriza uma sentença absolutória na seguinte hipótese: "(...) existirem circunstâncias que excluam o crime ou isentem
art. 28, todos do Código Penal,
ou mesmo se houver fundada dúvida sobre sua existência
" (nosso grifo). Ora, se a fundada dúvida acerca de uma causa excludente da ilicitude ou da culpabilidade autoriza um decreto absolutório, pode-se concluir que
não se exige da defesa uma prova cabal acerca de tais teses, bastando que produza um estado de dúvida para que o acusado possa ser absolvido
. Em suma, enquanto o Ministério Público e o querelante têm o ônus de provar os fatos delituosos além de qualquer dúvida razoável, produzindo no magistrado um juízo de certeza em relação ao fato delituoso imputado ao acusado,
à defesa é suficiente gerar apenas uma fundada dúvida sobre causas excludentes da ilicitude, causas excludentes da culpabilidade, causas extintivas da punibilidade ou acerca de eventual álibi
. Há, inegavelmente, uma distinção em
relação ao quantum de prova necessário para cumprir o ônus da prova
: para a acusação, exige-se prova além de qualquer dúvida razoável; para a defesa, basta criar um estado de dúvida.”
(Lima, Renato Brasileiro de. Código de Processo Penal Comentado/ Renato Brasileiro de Lima. 3 ed. Salvador –
Juspodivm
,
2018,
pg. 527).

Por isso,
entendo que a defesa conseguiu causar, a partir dos documentos
apresentados
, desde o primeiro momento, uma dúvida
razoável
acerca do álibi proposto, não restando comprovada,
por
outro
lado
, a origem criminosa do bem em questão, devendo, portanto, ser afastada a conduta criminosa
atinente à receptação, seja dolosa, seja culposa.

Conclusivamente e pelo mesmo motivo
, não verifico a possibilidade de que a conduta seja desclassificada para outro crime.

O Código de Trânsito Brasileiro não tipifica a conduta.

O artigo 311, § 2º, inciso III, tipifica a conduta daquele
“que
adquire, recebe, transporta,
conduz
, oculta, mantém em depósito, desmonta, monta, remonta, vende, expõe à venda,
ou de qualquer forma utiliza, em proveito próprio
ou alheio,
veículo automotor
, elétrico, híbrido, de reboque, semirreboque ou suas combinações ou partes,
com número de chassi ou monobloco, placa de identificação ou qualquer sinal identificador veicular que devesse saber estar adulterado ou remarcado
”.

O tipo penal se amolda à conduta, porém, a tipificação da conduta
ocorreu
por meio da lei nº 14.562
, de 2023, que é posterior ao fato em questão,
havido
em
11/12/2020, sendo vedada a aplicação retroativa de nova lei penal incriminadora em prejuízo do réu, nos termos do artigo 1º do Código Penal.

Não constato, ainda, a aplicabilidade da norma do
caput
do artigo 311, do Código Penal, pela mencionada impossibilidade de se comprovar que o apelante teria sido a pessoa que
,
efetivamente
,
adulterou a placa e o chassi do veículo.

Assim, impositiva a absolvição do apelante.

Pelo exposto, conheço do recurso e, no mérito,
DOU
-
L
HE PROVIMENTO
,
para
absolver

Cledival
Ribeiro de Souza da
imputação da prática do crime de receptação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/10/2024